Tribunal: TJBA
Processo: 0503369-65.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503369-65.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS

APELADO: MARIA NEIDE SOUTO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ALÍQUOTA DE 27% EM RAZÃO DE ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor final em ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito, visando afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, bem como sobre perdas de energia. Requereu, ainda, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A concessionária COELBA suscitou preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se a alíquota de 27%, com adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, é constitucional; (iii) determinar se a concessionária de energia possui legitimidade passiva para figurar na demanda de repetição de indébito tributário; e (iv) analisar se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança de ICMS sobre tais encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento consolidado do STJ, pois participa da cadeia de consumo e é responsável pela emissão da fatura e arrecadação do ICMS.

A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é legítima, conforme fixado pelo STJ no Tema 986, desde que os valores sejam lançados na fatura como encargo do consumidor final, seja ele cativo ou livre.

A alíquota de 27% está amparada pela Lei Estadual nº 7.014/1996, que estabelece alíquota base de 25% com adicional de 2% ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no Tema 1305 (RE 592.152).

Não se configura repetição de indébito nem devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança se deu dentro dos limites legais e regulamentares, não sendo considerada indevida.

A cobrança de tributo com amparo legal e jurisprudencial não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação de abalo moral concreto, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder por ação de repetição de indébito relativa à cobrança de ICMS.

As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, quando cobradas diretamente do consumidor final, conforme fixado no Tema 986 do STJ.

A alíquota de 27% de ICMS sobre energia elétrica, resultante da base de 25% mais 2% de adicional ao Fundo de Combate à Pobreza, é constitucional, nos termos do julgamento do Tema 1305 do STF.

A cobrança de tributo respaldada por lei e jurisprudência não gera direito à indenização por danos morais sem prova de abalo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, 37, caput; EC 42/2003, art. 4º; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; Lei Estadual nº 7.014/1996; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp 1.734.946/SP, j. 13.03.2024, rel. Min. Herman Benjamin; STF, RE 592.152/SE (Tema 1305), rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0503369-65.2018.8.05.0141
, em que figura como apelantes e apelados
ESTADO DA BAHIA, MARIA NEIDE SOUTO RODRIGUES
e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria

Salvador, .